Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709849-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 58396122) interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença ID 58396119, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação coletiva com pedido de tutela de urgência, decidiu o que segue: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a ilegalidade no reajuste das contribuições para o GDF Saúde realizada pela Portaria no 102/2023, devendo o reajuste ser aplicado a partir da publicação da ratificação pelo Conselho da Administração do INAS/DF em 25 de outubro de 2023; assim como condenar o INAS/DF ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente até a referida data, com correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC. Os efeitos da presente Sentença se restringem às categorias de servidores públicos representadas pela parte autora. Condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§3o e 8o, do CPC. É o relatório. À Secretaria da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, para certificar o decurso de prazo para manifestação do TCDF, parte na demanda, apresentar contrarrazões. Em seguida, encaminhem os autos para o Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024 13:41:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador